Tribunal: STF
Processo: AO 1334
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-06
Data de publicação: 2013-06-06

Ementa:
Ementa: Magistrados. Conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada. Decisão monocrática. Pedido improcedente. Inexistência do direito à licença-prêmio. Precedentes. Agravo regimental fundado no direito dos magistrados ao adicional por tempo de serviço até o advento da Lei 11.143/2006, que fixou os subsídios em parcela única. Matéria estranha à que foi objeto da decisão agravada. Agravo desprovido.